Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. Compete à justiça comum processar e julgar as causas que versem sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres antes do regime estatutário em tempo especial para fins de aposentadoria.
3. O pedido de reconhecimento do direito à conversão do tempo especial prestado em condições insalubres para fins de contagem de aposentadoria não tem efeitos patrimoniais, porque não há ato da Administração a ser revisado, não se sujeitando ao prazo prescricional previsto no artigo 1o, do Decreto 20.910/32.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 612.358-RG/ES, tema 293, fixou a seguinte tese: “contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único”
5. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 612.358-RG/ES, adotando o seguinte entendimento: “O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.”
6. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal adotou, em sede de repercussão geral, no RE 1014286/SP, Tema 942 o seguinte entendimento: “O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.”
7. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada.
8. Prescrição afastada.
9. Recurso conhecido e provido.